Tribunal: TJMT
Processo: 1030168-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030168-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ROONEY ROBERTO BONGIOVANNI - CPF: 471.117.209-20 (AGRAVANTE), CISSA ZENILDA PEREIRA GODINHO BONGIOVANNI - CPF: 787.087.539-20 (AGRAVANTE), LIOON PROPERTIES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 54.391.337/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE STEFAN TAVARES - CPF: 035.483.359-69 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela para fins de averbação da existência da demanda na matrícula dos imóveis discutidos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura da cônjuge na promessa de compra e venda invalida o contrato; e (ii) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para sustentar a manutenção da averbação da ação nas matrículas dos imóveis.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de ausência de outorga uxória, além de não ter sido suscitada perante o juízo de origem, não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser arguida por meio próprio.

4. A decisão agravada apenas determinou a averbação da existência da ação, o que preserva o conhecimento do litígio por terceiros e resguarda os interesses de ambas as partes.

5. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, elementos indispensáveis para a suspensão da decisão de primeiro grau.

6. A posse do imóvel pelos agravados, fundada em contrato formal, reforça a ausência de urgência e justifica a manutenção da medida cautelar deferida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de alegação de nulidade contratual na origem impede sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

2. A averbação da existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel é medida que preserva a segurança jurídica e não configura risco de dano às partes envolvidas."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030168-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ROONEY ROBERTO BONGIOVANNI, CISSA ZENILDA PEREIRA GODINHO BONGIOVANNI

AGRAVADOS: LIOON PROPERTIES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, LEONARDO DE STEFAN TAVARES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROONEY ROBERTO BONGIOVANNI e sua esposa, contra decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 1063883-21.2025.8.11.0041, movida por LIOON PROPERTIES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e LEONARDO DE STEFAN TAVARES.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores da ação originária, determinando a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis objeto da controvérsia.

O agravante sustenta a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, por ausência de outorga uxória da cônjuge, bem como inadimplemento contratual por parte da agravada, requerendo, liminarmente, a revogação da tutela deferida e a exclusão da averbação na matrícula dos imóveis.

O preparo foi recolhido – Id. 311990370.

Não concedida à tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Isso porque a alegação de ausência de assinatura do cônjuge (outorga uxória), além de não ter sido suscitada na instância singular, constitui matéria que demanda ação autônoma de nulidade ou pedido incidental próprio, configurando, portanto, evidente supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada . Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Na parte que o recurso merece ser conhecido, inexiste probabilidade do direito, muito menos
periculum in mora.

Observa-se que os agravados se encontram na posse do imóvel com fundamento em contrato legítimo e válido (probabilidade do direito inverso), sendo que a averbação da existência da ação na margem da matrícula do imóvel constitui medida que resguarda os interesses de ambas as partes, bem como de eventuais terceiros de boa-fé.

Ausente, portanto, o
periculum in mora,
não se mostra cabível, neste momento processual, a suspensão da eficácia da decisão agravada, notadamente porque inexiste risco concreto de perecimento de direito ou ameaça iminente à utilidade do provimento final.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025